Tribunal: STJ
Processo: 5037334-62.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2437351 - RS (2023/0291141-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: PATRICIO ALVES DOS SANTOS NETO
ADVOGADOS
: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
FARLEI PRATES FIGUEIREDO - MG112224
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante
à legitimidade da parte exequente esbarra no óbice da Súmula 7 do
STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base
na realidade fático-probatória dos autos.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:07:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: bbb3e78a-a220-46ce-9c04-67cfaa8bde80

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2437351 - RS (2023/0291141-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: PATRICIO ALVES DOS SANTOS NETO
ADVOGADOS
: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
FARLEI PRATES FIGUEIREDO - MG112224
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante
à legitimidade da parte exequente esbarra no óbice da Súmula 7 do
STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base
na realidade fático-probatória dos autos.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão
de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 222/224, em que conheci do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento em virtude da não
verificação de negativa de prestação jurisdicional, bem como da incidência das
Súmulas 282 do STF e 7 do STJ.
Manejando irresignação parcial, aduz a parte agravante, em síntese,
a inaplicabilidade do último óbice aludido no respeitante aos argumentos de
ilegitimidade da parte exequente.
Requer, assim, a reconsideração ou a reforma da decisão atacada a
fim de que seja provido o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/05/2025 17:14:22
Código de Controle do Documento: b6170542-fa92-4e55-8e4e-83dbc47d4317

O presente agravo não merece prosperar.
Conforme anteriormente explicitado, entendeu a Corte de origem
que, "[...] embora a sentença exequenda tenha inicialmente limitado subjetivamente o
provimento aos beneficiários integrantes de lista acostada nos autos, da qual o exequente
não faz parte, a decisão foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de
agravo regimental interposto pelo Sindicato Autor no Agravo de Instrumento 1.442.442,
determinando expressamente que os efeitos da decisão proferida na ação coletiva abranja
todos os substituídos domiciliados no território nacional, consoante ementa transcrita:
[...]" (e-STJ fl. 71).
Assim, verifica-se no acórdão recorrido que o Tribunal de origem
decidiu a questão ora ventilada com base na realidade que delineou à luz do suporte
fático-probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso
especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47329971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 08/05/2025 17:14:22
Código de Controle do Documento: b6170542-fa92-4e55-8e4e-83dbc47d4317

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.437.351 / RS
Número Registro: 2023/0291141-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0002767942001013400
200134000027652
2767942001013400
50038612420194047103
50373346220224040000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: PATRICIO ALVES DOS SANTOS NETO
ADVOGADOS : MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
FARLEI PRATES FIGUEIREDO - MG112224
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: PATRICIO ALVES DOS SANTOS NETO
ADVOGADOS : MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - MG097622
FARLEI PRATES FIGUEIREDO - MG112224
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48073863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: 8e4ae93f-25f6-4018-9ea9-3155816894de

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: 8e4ae93f-25f6-4018-9ea9-3155816894de